Tribunal: TJBA
Processo: 8002706-21.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002706-21.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: HEWANNHYRANT MORATO MUNIZ DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVIL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. INFORMAÇÕES CLARAS E OSTENSIVAS A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. NÃO CABIMENTO. TEMA 312 DO STJ.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO
.
ACÓRDÃO
MA
NTIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos dest
es
E
mbargos

de
D
eclaração

8002706-21.2021.8.05.0080.
1
, da comarca de Feira de Santana, em que é
embargante

HEWANNHYRANT MORATO MUNIZ DE JESUS
e embargada
a
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
não acolher

ao recurso da parte
autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça